Tribunal: STF
Processo: ARE 1276674
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Agravo (fls. 90-96, Doc. 3) em face de decisão que determinou a retenção de Recurso Extraordinário, com base no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 68-71, Doc. 3).
    É o relatório. Decido.
    O art. 542, §3º, do CPC/1973 dispunha o seguinte:
    Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do tribunal, será intimado o recorrido, abrindo-se-lhe vista, para apresentar contra-razões.
    § 3º O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL mitigava o rigor da norma, em face de situações em que a demora inerente à retenção tivesse o condão de esvaziar por completo a utilidade do recurso. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO RETIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCRIMINAÇÃO DE CONTAS TELEFÔNICAS. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso interposto de decisão interlocutória deve ficar retido, salvo nas hipóteses em que isso possa acarretar prejuízo irreversível para o recorrente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 526.758-AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 22/9/2006)
    No presente caso, o apelo extremo suscita suposta ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, alegadamente perpetrada pelo acórdão que anulou a sentença de extinção do processo e determinou o prosseguimento da instrução processual de Ação Civil Pública visando à proteção ao meio ambiente, a fim de verificar eventual omissão dos órgãos administrativos envolvidos. 
    Trata-se de contexto em que não se verifica excepcionalidade apta a afastar a regra de retenção. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. PRETENSÃO DE DESTRANCAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS AUTOS. 1. Diante da natureza interlocutória do acórdão recorrido, correta a retenção do recurso extraordinário (art. 542, § 3º, do CPC/1973), não se configurando hipótese excepcional de superação do referido óbice. 2. Impossibilidade de concessão de tutela de urgência para destrancar recurso extraordinário retido, ante a inexistência de (i) viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (ii) plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; e (iii) periculum in mora. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 7197-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/10/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Agravo interposto contra decisão que determinou a retenção do recurso extraordinário nos autos (art. 542, § 3º, do CPC/1973). Não cabimento. Excepcionalidade não caracterizada. 4. Improbidade administrativa. Deputado Distrital. Foro por prerrogativa de função. Inexistência. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 874.283-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RETENÇÃO (CPC/73, ART. 542, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.756/98) – INTERPOSIÇÃO CONTRA TAL DECISÃO DE ARE – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 971012-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 10/05/2017)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 542, § 3º, DO CPC. DANO IRREPARÁVEL. NÃO EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, RISTF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Ato decisório que não se reveste de definitividade, a inviabilizar o destrancamento de recurso extraordinário retido na origem com base no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil. Ausência de situação excepcional e de demonstração de que eventuais danos sejam irreparáveis ou de difícil reparação. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet 4901 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente